Tribunal: TJSP
Processo: 1026581-11.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais – Sentença de procedência com indenização fixada em R$ 10.000,00 – Inconformismo da ré – Negativação do nome da autora por dívida declarada inexigível por sentença proferida nos autos de no 1004520-79.2019.8.26.0564 – Ilícito configurado – Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais – Sentença de procedência com indenização fixada em R$ 10.000,00 – Inconformismo da ré – Negativação do nome da autora por dívida declarada inexigível por sentença proferida nos autos de no 1004520-79.2019.8.26.0564 – Ilícito configurado – Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco – Caracterização do dever de indenizar – Pessoa jurídica que é passível de abalo moral, em conformidade com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes daquela Corte – Indenização reduzida para R$ 5.000,00 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026581-11.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante P. G. V.
SERVIÇO DE REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA. - ME, é apelada LLC
TRANSPORTES LTDA..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o 2o
Desembargador que negava provimento ao recurso e declara voto e o 3o
Desembargador. Vencido também o 5o Desembargador que dava provimento ao recurso
e declara voto", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1026581-11.2019.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
Processo:
1026581-11.2019.8.26.0506
Apelante:
P.G.V. Serviço de Reboque e Guarda de Veículos Ltda.
ME
Apelada:
LLC Transportes Ltda.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com danos morais Sentença de procedência
com indenização fixada em R$ 10.000,00 Inconformismo da ré
Negativação do nome da autora por dívida declarada inexigível por
sentença proferida nos autos de no 1004520-79.2019.8.26.0564
Ilícito configurado
Aplicação da teoria da responsabilidade
objetiva do risco Caracterização do dever de indenizar Pessoa
jurídica que é passível de abalo moral, em conformidade com a
Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes daquela
Corte
Indenização reduzida para R$ 5.000,00
Recurso
parcialmente provido.
VOTO No 22098
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 146/149, que julgou procedente a ação indenizatória para condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, além de
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
A ré apela sustentando que o Juízo de origem não
poderia ter desconsiderado as provas documentais juntadas no saneamento
do processo, sob pena de afronta ao artigo 349 do Código de Processo
Civil.
No mérito aduz que não foi considerado que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferimento quanto ao pedido de suspensão do débito, sendo que a
dívida ainda era exigível quanto da cobrança realizada pela suplicante, não
havendo ilegalidade na negativação datada de março de 2019, sendo que
somente nos embargos de declaração, decididos em 14/06/2019, restou
reconhecida a inexigibilidade dos débitos, consumada em 08/08/2019.
Destaca que apenas um dia após o trânsito em
julgado dos autos no 1004520-79.2019.8.26.0564 demonstrou, por meio do
documento de fl. 67, que o nome da apelada não estava mais no rol de
maus pagadores, não havendo que se falar em negativação abusiva e tão
pouco lesiva à imagem da apelada.
Alegando a presunção relativa da revelia, pugna
pela improcedência da demanda, com inversão da verba sucumbencial.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Adoto o relatório da sentença, a seguir transcrito:
“LLC TRANSPORTES LTDA., ajuizou Ação de
Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência contra P.G.V.
SERVIÇO DE REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA. ME,
alegando, em síntese, que constatou que a empresa ré negativou seu nome
por conta da suposta existência de duas dívidas vencidas e não pagas,
quais sejam, R$ 2.800,08 com vencimento para o dia 22/03/2019 e R$
3.691,48 com vencimento para o dia 28/03/2019 referentes a serviços de
guinchos e estadias. Alega que referidas inscrições são ilegítimas
conforme já decidido nos autos no 1004520-79.2019.8.26.0564 que
tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bernardo do Campo/SP, ajuizado pela empresa autora em face da
ARTESP e da ré PGV, em relação à ilegal retenção de seus ônibus de
passageiros placas BRQ-2050 e BRQ-2046. Sustenta que a manutenção da
negativa é argumento suficiente para condenação pelos danos morais
sofridos. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 14/57.
A tutela de urgência foi deferida (fls. 58/61).
Em contestação a requerida sustenta, em suma, que
a inexigibilidade da cobrança somente se consumou muito após a sentença
definitiva nos autos 1004520-79.2019.8.26.0564. Assevera que antes que
houvesse o trânsito em julgado intentou recurso inominado, o qual foi
julgado deserto. Afirma que liberou a constrição logo após o trânsito em
julgado. Pugna pela improcedência. Com a defesa vieram os documentos
de fls. 84/116.
Seguiu-se a réplica de fls. 120/123.
As partes requereram o julgamento antecipado da
lide (fls. 119 e 120/123).
A fls. 126 foi certificada a intempestividade da
contestação.
As partes apresentaram manifestação em seguida.”
Em seguida, sobreveio a sentença de procedência,
que não merece reparo.
Conforme consta nos autos, a autora ajuizou anterior
ação de no 1004520-79.2019.8.26.0564, que tramitou perante a 1a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na qual
foram concedidas tutelas de urgência para determinar que a ré procedesse à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imediata liberação dos veículos placas BRQ 2050 e BRQ 2046 (fls. 32 e
39), em 14 e 27 de março de 2019.
A ré foi citada naquele feito, mas não apresentou
contestação, tornando-se revel, sobrevindo a sentença de fls. 41/42, que
julgou procedente a ação ordinária para condenar as rés (PGV Reboque e
Guarda de veículos Ltda. ME e ARTESP) na obrigação de proceder a
liberação e entrega de veículos apreendidos, independentemente do
pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção de estadia,
anulando parcialmente o auto de apreensão, apenas quanto à cobrança
prévia das despesas relativas à remoção e estadia, confirmando a tutela de
urgência.
Em consulta processual, verifica-se que foram
opostos embargos declaratórios, acolhidos para “[...] esclarecer que, como
exposto no julgamento, a medida de apreensão do veículo e remoção ao
pátio é ilegal, de modo que não podem ser cobradas da embargante as
taxas e despesas com a remoção, guincho e estadia no pátio público,
previa ou posteriormente à liberação do mesmo. Assim, a cobrança
posterior de tais taxas e despesas também é indevida. No tocante ao
requerimento para imputar a ré Artesp a responsabilidade pelo pagamento
das despesas de recolhimento e guarda de veículos, contudo, não há
omissão no julgamento, já que tal pedido não constou da petição inicial."
Referida decisão foi proferida em 31 de maio de
2019 e publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 04/06/2019, sendo
que o recurso interposto pela ré PGV foi considerado deserto por ausência
de complementação das custas de preparo, levando ao trânsito em julgado
da sentença.
Todavia, em 02 de agosto de 2019, o cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desabonador permanecia (fl. 25), tendo a presente demanda sido ajuizada
pela empresa autora em 09 de agosto de 2019.
A exclusão do apontamento foi deferida em tutela
antecipada concedida às fls. 58/61 destes autos, proferida em 12 de agosto
daquele ano.
Muito embora no ofício do Serasa e do SCPC de fls.
67/69 tenha constado a inexistência de apontamento em nome da recorrida,
em resposta à tutela antecipada concedida pelo Juízo de origem neste feito,
datados de 19 e 23 de agosto, quando do ajuizamento da presente demanda
a negativação persistia.
Veja-se que desde a publicação dos embargos de
declaração, cuja decisão apenas confirmou a impossibilidade de cobrança
da referida dívida, a apelante tinha plena ciência de que a cobrança das
referidas taxas e despesas com remoção dos veículos, guincho e estadia
eram indevidas, mas optou por permanecer exigindo a dívida.
Assim, diante do cenário dos autos, era injustificada
a permanência do nome da apelada no cadastro de inadimplentes, que
resultou no dano moral presumido.
Esclareça-se, por fim, que a hipótese é de dano
presumido. Com efeito, “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, considera-se
presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, desde que
comprovado o evento danoso” (REsp. no 419.365
MT, 3a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Relatora Ministra Nancy Andrighi, em 11/11/02, DJ de
9/12/02, pág. 341).
Dúvida não há acerca da possibilidade da pessoa
jurídica pleitear indenização por danos morais, conforme entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça, inclusive expresso na Súmula 227: “A pessoa
jurídica pode sofrer dano moral”.
No caso de protesto indevido, também já decidiu o
STJ restar configurado dano moral in re ipsa em que a vítima é pessoa
jurídica:
AGRAVO
REGIMENTAL
-
RECURSO
ESPECIAL
-
RESPONSABILIDADE CIVIL - PROTESTO - DUPLICATA -
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - ENDOSSO-MANDATO -
LEGITIMIDADE PASSIVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
FIXAÇÃO DO DANO MORAL - RAZOABILIDADE - SÚMULA
7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
I - No tocante à alegação de pré-existência de inscrição
em cadastro de inadimplentes, verifica-se que o referido
tema não foi objeto de discussão no Acórdão recorrido.
Desatendido, portanto, o requisito do prequestionamento,
nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
II - Esta Corte já firmou entendimento que "nos
casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe
17/12/2008).
III - O banco que recebe título de crédito para cobrança
somente responde pelo protesto indevido quando agir com
excesso de poderes ou culpa.
[...]
VI - Agravo Regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no REsp 928779/TO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0041418-9, Terceira Turma, Relator Ministro Sidnei
Beneti, julgado em 22/03/2011). Grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para fixação do valor da indenização, deve-se
considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; o caráter
repressivo e inibitório ao causador do dano e reparador para a vítima, assim
como a capacidade econômica do ofensor e a do ofendido.
Bem por isso que, no caso em tela, a indenização
comporta redução para R$ 5.000,00, mormente porque decorridos dias do
ajuizamento o protesto não mais persistia, já que retirado antes mesmo da
tutela antecipada concedida pelo Juízo de origem, conforme ofícios do
Serasa e SPC (fls. 67/69).
Referido montante será acrescido de correção
monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação, como
fixados na decisão guerreada.
Pelo voto, dou parcial provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026581-11.2019.8.26.0506
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 114495
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Llc Transportes Ltda. ajuizou a
presente demanda contra PGV Serviço de
Reboque e Guarda de Veículos Ltda.,
objetivando o recebimento da indenização
pelos danos morais sofridos, em razão da
manutenção indevida do seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
O MM. Juiz houve por bem julgar
procedente
a
ação,
para
os fins de
condenar
a
ré
ao
pagamento
da
indenização por danos morais, fixada em
R$10.000,00 (dez mil reais.
Com relação à quantificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
É
certo
que
ao
manter
a
negativação indevida, a apelante ofendeu a
reputação da empresa autora, violando
sua honra objetiva e causando prejuízos à
sua imagem e credibilidade.
Assim, a requerente faz jus à
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correta e justa indenização, tal como
arbitrada pelo Juízo a quo , na quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais), eis que foram
observados os limites da razoabilidade e
ponderação.
Desse
modo,
a
r.
sentença
recorrida não merece qualquer censura,
pelo que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Além
disso,
a
aplicação
do
parágrafo 11, do artigo 85 do Código de
Processo Civil é medida de rigor, em razão
do
trabalho
adicional
realizado
pelo
patrono da apelada, de modo que a verba
honorária
advocatícia
anteriormente
arbitrada deve ser majorada para 17%
(dezessete
por
cento)
do
valor
da
condenação.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39400 – Divergente
Apelação Cível no 1026581-11.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: P. G. V. Serviço de Reboque e Guarda de Veículos Ltda. ME
Apelado: LLC Transportes Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a compensação moral reconhecida, a impor o
acolhimento do apelo, revertida a demanda e por decorrência a sucumbência imposta.
É que, como se sabe, em se tratando a apelada de pessoa
jurídica, necessária a prova de circunstância que atinja a sua dignidade (da pessoa
jurídica), observada a limitação da extensão dos direitos da personalidade como refere o
artigo 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ, não bastando o risco potencial a
permitir referido reclamo, até por não se cuidar da hipótese de dano 'in re ipsa'.
Ou seja, pela condição da apelada e sendo limitada a
extensão dos direitos da personalidade à pessoa jurídica, no caso, se tem por descabida
essa indenização, ausente prova da situação da empresa, vale dizer, do dano efetivo, ou
seja, a ofensa à honra objetiva, ou seja, imagem externa, conceito e reputação, a
explicitar graves danos ao patrimônio da empresa, causados a partir dos fatos da causa.
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão relativa ao desvio a partir da r. sentença judicial referida, sendo a
apelada pessoa jurídica, necessária a prova da consequência danosa sofrida porque, “no
plano do dano moral não basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua
repercussão prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, Ed RT, 2a ed.,
p. 703), e isso até porque é limitada a responsabilização das partes aos limites do ajuste,
inclusive quando às perdas e danos igual ao efetivo prejuízo (artigo 402 do Código
Civil), de forma que, quanto à compensação moral, derivado esse reclamo da afirmada
ofensa a direito, a teor do disposto no artigo 186 do atual Código Civil, necessária a
demonstração do nexo causal relativo a dono de dano por ilícito extracontratual, não
reconhecida a natureza de 'damnum in re ipsa', até por não incidente as regras do CDC
ao negócio objeto da disputa.
Nesse sentido o entendimento do STJ (REsp no
1637629/PE).
Assim, se entende dever ser dado provimento ao recurso,
revertida a r. sentença de Primeiro Grau, com a consequente também reversão do ônus
da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
5o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
13870143
9
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
111A1D9F
13
14
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
138D4604
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026581-11.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.